Tribunal: CARF
Processo: 10840.902815/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no qual se discute a apuração do saldo negativo.
SALDO NEGATIVO. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS E NÃO HOMOLOGADAS. SÚMULA CARF n° 177.
Para fins de apuração de saldo negativo, admite-se o cômputo de estimativas compensadas anteriormente ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. Aplicação da Súmula CARF no 177.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.902815/2010-77
ACÓRDÃO
1002-003.576 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE BEBIDAS IPIRANGA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada, os débitos
serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela qual descabe a glosa
das estimativas quitadas via compensação em processo no qual se discute
a apuração do saldo negativo.
SALDO NEGATIVO. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS E NÃO
HOMOLOGADAS. SÚMULA CARF n° 177.
Para fins de apuração de saldo negativo, admite-se o cômputo de
estimativas compensadas anteriormente ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. Aplicação da Súmula CARF no 1771.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, para reconhecer que a parcela de R$ 6.449,55 (seis mil, quatrocentos e quarenta e
nove reais e cinquenta e cinco centavos), a título de estimativa compensada, seja computada no
saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2005, homologando-se as compensações até o limite
do crédito reconhecido.

1 Súmula CARF n° 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.576 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.902815/2010-77
2
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin,
Ricardo Pezzuto Rufino e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 19036.68361.110407.1.7.02-0910 e
relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2005 (01.01.2004 a
31.12.2004), no valor de R$ 2.370.697,99 (dois milhões, trezentos e setenta mil, seiscentos e
noventa e sete reais e noventa e nove centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 22/26), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 2.723.049,69 (dois milhões,
setecentos e vinte e três mil, quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos), reconheceu o
valor de R$ 2.245.988,42 (dois milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta e
oito reais e quarenta e dois centavos), de forma que não restaram homologadas as compensações
nos seguintes PER/DCOMP ́s 29597.48933.110407.1.7.02-0022 e 30213.44071.110407.1.7.02-
5689. Confira-se:

Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.576 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.902815/2010-77
3
3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 31/35), por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
quanto à retenção de imposto na fonte pagadora não comprovada, R$
36.993,25 (trinta e seis mil novecentos e noventa e três reais e vinte e cinco
centavos), afirma que apresenta em anexo os comprovantes. Relativamente
ao valor que remanesce, resigna-se por não localizar os respectivos elementos
de prova da retenção;
(ii)
quanto às estimativas compensadas, o valor de R$ 6.449,55 é objeto de
discussão no processo administrativo no 15959.000139/2008-77, atualmente
em grau recursal, entendendo que não pode ser debatido neste feito,
considerada a pendência de questão prejudicial. Ainda quanto às estimativas
compensadas, alega também que houve pagamento recente no processo
administrativo no 10840.906.242/2009-17.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 08 de novembro de 2018, a
5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (“DRJ/SDR”), em
Acórdão de no 15-45.425 (e-fls. 243/249), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao
fundamento de que:
(i)
da nova análise de registros no sistema informatizado, resulta que, quanto às
retenções pretendidas pelo sujeito passivo, não ficou confirmado apenas o
valor de R$ 18.565,01 (“valor total não confirmado”), relacionado à fonte
pagadora CNPJ no 03.597.379/0001-57, código de receita 6800, confirmando-
se, quanto a tal fonte, o valor de R$ 1.068.160,23 e não aquele informado
pelo sujeito passivo em seu PER/DCOMP (R$ 1.086.725,24;
(ii)
há que se restabelecer a parcela correspondente à retenção na fonte ocorrida
no ano-calendário 2004 nas empresas incorporadas e sucedidas pelo sujeito
passivo, as quais se encontravam baixadas desde 31/12/2003, no valor de R$
18.565,01, restabelecendo-se integralmente a parcela de composição do
crédito relativa a imposto retido na fonte, conforme PER/DCOMP
apresentada;
(iii) as compensações de estimativas de outubro de 2004 (R$ 284.236,15) e
novembro de 2004 (R$ 404.609,05), antes glosadas no Despacho Decisório
recorrido, foram confirmadas no Sistema de Controle de Créditos e
Compensações – SCC;
(iv) sem confirmação, parte da compensação da estimativa de janeiro de 2004, no
valor de R$ 6.449,55, que, não obstante o sujeito passivo alegue haver
discussão administrativa a respeito de sua validação, a ausência de certeza e
liquidez da parcela impossibilita o reconhecimento de direito creditório pelo
Colegiado, mormente diante da constatação de que não foi confirmada a
quitação total da estimativa em questão (janeiro/2004);
(v)
no ano-calendário o IRPJ devido apurado foi R$ 352.351,70, tendo em vista as
parcelas confirmadas relativas a composição do crédito, seja no Despacho
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.576 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.902815/2010-77
4
Decisório, seja neste julgamento, totalizando R$ 2.716.600,14, tem-se que o
saldo negativo de IRPJ disponível corresponderia a R$ 2.364.248,44 e não
apenas R$ 1.893.636,72, como já reconhecido no Despacho recorrido,
devendo-se restabelecer o montante de saldo negativo de IRPJ no valor de R$
470.611,72 (Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 74).
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
SEM EMENTA.
Portaria RFB no 2.724, de 29 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
6.

Em 13/05/2019, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 15-45.425, através de Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 255) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 273/284), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
em sede de preliminar requereu a suspensão do julgamento, uma vez que a
parcela não homologada referente ao pagamento de estimativa de IRPJ foi
compensada e está sob análise em outro processo administrativo;
(ii)
alega bis in idem e locupletamento ilícito da RFB;
(iii) destaca a Solução de Consulta COSIT n° 18/06 que veda a glosa de estimativas
na apuração de saldo negativo.
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/20232 - Regimento

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.576 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.902815/2010-77
5
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
13/05/2019 (e-fl. 255), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 10/06/2019 (e-fl.
272), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
10.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
11.

De início, destaco que a preliminar arguida pela Recorrente – necessidade de
sobrestamento -, se confunde com o mérito e com ele será analisada conjuntamente.
12.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2005 (01.01.2004 a 31.12.2004), no valor de R$
2.370.697,99 (dois milhões, trezentos e setenta mil, seiscentos e noventa e sete reais e noventa e
nove centavos), resultante de antecipações a título de retenções e estimativas.
13.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 22/26), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que as retenções no importe

I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários-mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.576 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.902815/2010-77
6
de R$ 36.993,25 (trinta e seis mil, novecentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos) e as
estimativas compensadas no montante de R$ 440.067,96 (quatrocentos e quarenta mil, sessenta e
sete reais e noventa e seis centavos), “não restaram confirmadas”. Confira-se:

14.

O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu direito creditório complementar no
valor de R$ 470.611,72 (quatrocentos e setenta mil, seiscentos e onze reais e setenta e dois
centavos), de forma que “o saldo negativo de IRPJ disponível corresponderia a R$ 2.364.248,44 e
não apenas R$ 1.893.636,72, como já reconhecido no Despacho recorrido, devendo-se restabelecer
o montante de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 470.611,72 (Lei no 9.430, de 27/12/1996, art.
74)”.
15.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“Com efeito, entendo que também há que se restabelecer a parcela
correspondente à retenção na fonte ocorrida no ano-calendário 2004 nas
empresas incorporadas e sucedidas pelo sujeito passivo, as quais se encontravam
baixadas desde 31/12/2003, no valor de R$ 18.565,01, restabelecendo-se
integralmente a parcela de composição do crédito relativa a imposto retido na
fonte, conforme PerDcomp apresentada.
Quanto às parcelas de composição do crédito relativas a “estimativas
compensadas” não confirmadas no Despacho Decisório recorrido, após a
reanálise dos registros no sistema informatizado, resulta que, foram confirmadas
as seguintes compensações de estimativas, a saber:
[...]
Resta, contudo, sem confirmação, parte da compensação da estimativa de
janeiro de 2004, no valor de R$ 6.449,55, que, não obstante o sujeito passivo
alegue haver discussão administrativa a respeito de sua validação, a ausência de
certeza e liquidez da parcela impossibilita o reconhecimento de direito creditório
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.576 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.902815/2010-77
7
pelo Colegiado, mormente diante da constatação de que não foi confirmada a
quitação total da estimativa em questão (janeiro/2004).
Considerando, então, que no ano-calendário o IRPJ devido apurado foi R$
352.351,70, tendo em vista as parcelas confirmadas relativas a composição do
crédito, seja no Despacho Decisório, seja neste julgamento, totalizando R$
2.716.600,14, tem-se que o saldo negativo de IRPJ disponível corresponderia a
R$ 2.364.248,44 e não apenas R$ 1.893.636,72, como já reconhecido no
Despacho recorrido, devendo-se restabelecer o montante de saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 470.611,72 (Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 74).
Voto por julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade,
reconhecendo parcialmente o direito creditório no valor de R$ 470.611,72,
referente a saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
homologando a compensação declarada no limite do quanto reconhecido”. (e-fls.
248/249, g.n.)
16.

Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das estimativas não
confirmadas na decisão recorrida, no montante de R$ 6.449,55 (seis mil, quatrocentos e quarenta
e nove reais e cinquenta e cinco centavos), conforme sintetiza a tabela abaixo:
Parcelas de Crédito
DCOMP
Despacho Decisório
Julgamento
Remanescente
IRRF
1.256.300,01
1.219.306,76
470.611,72
-
Est. Compensada
1.466.749,68
1.026.681,66
6.449,55

2.723.049,69
2.245.988,42

IRPJ devido
352.351,70
Parcelas confirmadas
2.716.600,14
Saldo negativo
2.364.248,44
17.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega:

18.

Com razão a Recorrente.
19.

Isso porque, independentemente da atual situação dessa compensação, o presente
caso se amolda na situação prevista pela Súmula CARF n° 177, abaixo transcrita:
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.576 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.902815/2010-77
8
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
20.

Assim, por conseguinte, não cabe a glosa dessa estimativa que foi objeto de
compensação não homologada, uma vez que os próprios débitos confessados em DCOMP (c.f. art.
74, § 6°, da Lei n° 9.430/964) serão cobrados por força do que determina o artigo 74, §§ 7o e 8o da
Lei n° 9.430/965, o que implicaria em dupla cobrança da estimativa.
21.

Esse entendimento se encontra consubstanciado na Solução de Consulta Interna
COSIT n° 18/2006, cuja parte que nos interessa está abaixo transcrita:
(...) 16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
DIPJ.” (g.n.)
22.

Da mesma forma, dispõe o Parecer Normativo Cosit/RFB n° 02, de 03/12/2018:
“ No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência
do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de
ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração
em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.” (g.n.)
23.

Nesse sentido, assim já decidiu este Conselho:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS OU HOMOLOGADAS PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela

4 § 6°. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados.
5 § 7°. Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a
efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
§ 8°. Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.576 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.902815/2010-77
9
qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo. (Processo n° 11080.910722/2011-
17. Acórdão n° 1002-002.124. Sessão de 28/06/2021. Relator Rafael Zedral, g.n.)
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO DE ESTIMATIVA A MAIOR.
DIREITO À COMPENSAÇÃO COMPROVADO. Comprovado nos autos o crédito a que
o sujeito passivo alega fazer jus, deve ser reconhecido seu direito à compensação
do indébito tributário. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ E BASE DE
CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS DECORRENTES DE
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA EM PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ e Base de Cálculo Negativa de
CSLL, admite-se o cômputo de estimativas compensadas anteriormente em
processo distinto, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
(Processo n° 13839.913363/2009-42. Acórdão n° 1002-001.665. Sessão de
29/09/2020. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APROVEITAMENTO
DE
SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A compensação
regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição
de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que
compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas
vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado
pela ora Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo
em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente
da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo
negativo gerando outro débito com a mesma origem. (Processo n°
10880.938664/2016-12. Acórdão n° 1401-002.876. Sessão de 16/08/2018. Relator
Cláudio de Andrade Camerano, g.n.)
24.

Portanto, a parcela de R$ 6.449,55 (seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e
cinquenta e cinco centavos), deve ser computada na apuração do saldo negativo em comento.
25.

Logo, merece reforma o Acórdão recorrido nesse ponto.

Dispositivo
26.

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e, no mérito, entendo por dar-lhe provimento para reconhecer que a parcela de R$
6.449,55 (seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), a título de
estimativa, seja computada no saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2005, homologando-
se as compensações até o limite do crédito compensado.
27.

É como voto.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.576 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.902815/2010-77
10
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 379
DF CARF MF
Original